Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AGRAVANTE CONDENADO POR LATROCÍNIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA SUAS SOBRINHAS NO ÂMBITO DOMICILIAR. PRETENDIDA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO NA CASA DO IRMÃO QUE RECEBE VISITA FREQUENTE DE FILHOS E NETOS. RECOMENDAÇÃO DO PSICOSSOCIAL NO SENTIDO DE QUE HAJA MONITORAMENTO CONSTANTE DE ADULTO. IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO ENDEREÇO INDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
2. O início do processo de ressocialização deve ser sopesado com o necessário resguardo da segurança da sociedade, frente ao que dispõe o art. 123, III, da LEP, devido à prevalência do princípio in dubio pro societate.
3. Em se tratando de sentenciado por crime de estupro de vulnerável ocorrido no ambiente doméstico e tendo por vítimas as suas sobrinhas, não se mostra aconselhável o usufruto das saídas temporárias na casa de seu irmão, o qual recebe visita frequente de filhos e netos, indicando o relatório da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais a importância de tais visitas serem assistidas, caso coincidam com o momento em que o sentenciado estiver no local, “de modo a garantir a presença de adulto junto às crianças”.
4. Nesse panorama, mostra-se temerário autorizar a saída temporária do agravante para a residência do irmão, a demonstrar o acerto da decisão
5. Ademais, o acolhimento oferecido pelo irmão do sentenciado, por si só, não afasta a responsabilidade estatal na proteção de crianças e adolescentes.
6. Recurso desprovido.